Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700819-98.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o réu para que se manifeste sobre a petição de ID no 37189666. Brasília, DF, 11 de julho de 2022 15:10:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator